Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 1- Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, consistente na manutenção da prisão preventiva após o recebimento da denúncia pela suposta prática de tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, alegando desproporcionalidade, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e ilegalidade da conversão da prisão em flagrante para preventiva sem requerimento ministerial ou policial na audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando não há requerimento ministerial ou representação policial na audiência de custódia; e, (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e a devida fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva em caso de tentativa de feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva na audiência de custódia impõe maior rigor à fundamentação judicial, diante do modelo acusatório, sobretudo quando o próprio órgão acusador sugere medidas menos gravosas.

4. O contexto dos autos revela cenário de conflito doméstico com agressões mútuas, sendo a suposta vítima, inclusive, autora inicial de atos de violência, o que relativiza o grau de periculosidade social do paciente.

5. A prisão preventiva não se legitima como resposta automática à gravidade abstrata do delito, devendo ser justificada por elementos concretos que demonstrem a inadequação das medidas alternativas.

6. O paciente possui residência fixa e o episódio, embora grave, mostra-se isolado e potencializado por fatores emocionais e consumo de álcool, não havendo elementos que indiquem risco concreto de reiteração delitiva.

7. Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como monitoração eletrônica e proibição de contato ou aproximação da vítima, são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade da ofendida, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e concedida.